Tribunal: TJDFT
Processo: 0004356-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004356-21.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRÉ ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRONÚNCIA. SUFICIENTES ELEMENTOS PARA O CONVENCIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Em havendo dúvida quanto ao dolo do agente e não sendo detectável, de plano, o suporte fático da desclassificação na fase da pronúncia, a acusação deve ser admitida e remetida ao juízo natural da causa, no caso o Tribunal do Júri. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados. Recurso desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 15 e 129, ambos do Código Penal, bem como 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão de pronúncia teria sido proferida de forma contrária às provas dos autos, porquanto entende que não teria sido comprovado o animus necandi, tendo em vista que as declarações contraditórias de testemunhas, e que não teria havido investigação em outros possíveis suspeitos, em ofensa ao princípio da presunção de inocência. Afirma que para a decisão de pronúncia seriam suficientes a certeza da existência do crime e a presença de indícios da autoria a ele imputada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 15 e 129, ambos do CP, e 155 e 413, ambos do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, ao manter a decisão de pronúncia, concluiu que “a prova da materialidade e os indícios da autoria são suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri” (ID 12232244). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o entendimento do órgão julgador se coaduna com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime” (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027